Tribunal: STF
Processo: RHC 263029
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO ESTABELECIDO NO ART. 4º DO DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.846/2023. RECORRENTE BENEFICIADO COM COMUTAÇÃO DE PENA EM DECRETO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por João Orival de Lima, assistido pela Defensoria Pública do Paraná, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 19.8.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.003.139/PR, Relator o Desembargador convocado Carlos Cini Marchionatti. 



O caso



    2. Consta do processo que a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná deu provimento ao Agravo em Execução Penal 
n. 4004938-47.2024.8.16.4321, interposto pelo Ministério Público estadual, para afastar a comutação de pena prevista no Decreto presidencial 
n. 11.846/2023, deferida pelo juízo da Vara de Execuções Penais, em favor do recorrente João Orival de Lima. Esta a ementa do acórdão: 



    “DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. COMUTAÇÃO DE PENA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Paraná contra ordem da Vara de Execuções Penais, Medidas Alternativas e Corregedoria dos Presídios do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba que conferiu a comutação de pena ao reeducando, com base no Decreto Presidencial n. 11.846/2023, apesar de ele ter sido agraciado por comutação prévia, o que é vedado pela norma. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a comutação de pena ao reeducando beneficiado por decreto pregresso. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3.1. O Decreto Presidencial n. 11.846/2023 impede o deferimento de comutação de pena ao reeducando favorecido anteriormente por outros decretos. 



    3.2. A interpretação do decreto deve ser restritiva e não permite a ampliação dos critérios estabelecidos pelo Chefe do Poder Executivo. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    4. Recurso provido para afastar a comutação de pena conferida ao reeducando.



    Tese de julgamento: É vedada a concessão de comutação de pena a reeducando que usufruiu da benesse de decreto precedente, conforme determinado no artigo 4º do Decreto Presidencial n. 11.846/2023” 
(e-doc. 4). 



    3. Em 13.5.2025, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Paraná, no julgamento do Agravo em Execução Penal 
n. 4004938-47.2024.8.16.4321, foi impetrado, em favor do recorrente, o Habeas Corpus n. 1.003.139/PR no Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 7). Pediu-se concessão da ordem, para “a suspensão da decisão proferida pelo Tribunal a quo, de modo a sustar os efeitos da revogação da comutação deferida em primeira instância, e, no mérito, a concessão definitiva da ordem, restabelecendo o benefício ao paciente” (fl. 2, e-doc. 12). 



    Em 29.7.2025, o Relator, Desembargador convocado Carlos Cini Marchionatti, denegou a ordem ao Habeas Corpus n. 1.003.139/PR. Em 20.8.2025, a Quinta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, em acórdão com esta ementa:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.846/2023. VEDAÇÃO EXPRESSA NO ART. 4º. CONDENAÇÃO ANTERIORMENTE BENEFICIADA POR COMUTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE 
DE NOVA CONCESSÃO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA 
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto pela Defensoria Pública do Estado do Paraná contra decisão monocrática que indeferiu habeas corpus, impetrado para concessão de comutação de pena a apenado já beneficiado por decreto anterior. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão de comutação de pena, prevista no Decreto Presidencial 
n. 11.846 /2023, a apenado que já foi contemplado com o mesmo benefício em razão de decreto anterior. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O art. 4º do Decreto Presidencial n. 11.846/2023 estabelece que a comutação será concedida apenas aos condenados que não tenham obtido comutações por meio de decretos anteriores, até 25 de dezembro de 2023. 



    4. A decisão agravada aplicou corretamente o texto normativo, em consonância com a jurisprudência, ao deixar de permitir a concessão do benefício a quem já foi beneficiado anteriormente.



    5. A tentativa de analogia com o Decreto n. 8.615/2015 é inaplicável, pois este previa expressamente a possibilidade de nova comutação a beneficiário anterior, o que não ocorre no presente feito. 



    IV. DISPOSITIVO 



    6. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 38). 



    4. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente pretende o benefício da comutação da pena, com base no Decreto Presidencial n. 11.846/2023. 



    Argumenta que “a vedação prevista no parágrafo único do artigo 4º refere-se à impossibilidade de cumular o tempo já comutado para fins de preenchimento do requisito temporal entre os artigos 3º e 4º (comutação comum e comutação por outros requisitos), e não à vedação de múltiplas comutações ao longo da execução penal” (fl. 4, e-doc. 47). 



    Salienta “esta[r-se] perante uma norma infralegal do Poder Executivo que, ora concede benefício em favor do apenado de obter a nova comutação calculada sobre o remanescente da pena ou sobre o período de pena cumprido, quando já beneficiado anteriormente por comutações (art. 3º do referido decreto), ora lhe retira o direito à comutação da pena quando já beneficiado por comutações anteriores (art. 4º, caput)” (fl. 4, e-doc. 47). 



    Enfatiza que o “Decreto Presidencial nº 11.846/2023 regula a comutação das penas, um instrumento de política criminal cuja finalidade é a redução da população carcerária, a humanização da execução penal em virtude do bom comportamento e merecimento e o incentivo à ressocialização.



    (...) Além disso, a interpretação restritiva gera um conflito aparente de normas que afronta o princípio da legalidade, previsto no artigo 5º, XXXIX, da Constituição Federal, o qual veda a criação de restrições a direitos fundamentais. Ao regular a comutação de penas, o Decreto nº 11.846/2023 não pode restringir o acesso ao benefício de forma mais gravosa do que a lei o faz” (fl. 5, e-doc. 47). 



    Pede “o conhecimento e o provimento do presente Recurso Ordinário a fim de se conceder a ordem e deferir a concessão de comutação das penas ao agravante, nos termos do Decreto Presidencial nº 11.846/2023” (fl. 6, e-doc. 47). 



    5. O Ministério Público do Paraná apresentou contrarrazões, pedindo o desprovimento do recurso (e-doc. 61). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    7. Na decisão objeto do presente recurso, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão de segunda instância pela qual provido o agravo em execução penal, interposto pelo Ministério Público, para afastar a comutação de pena concedida na origem, com fundamento no Decreto presidencial n. 11.846/2023:



    “A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (e-STJ, fls. 86-90):



    [...] Acerca das questões aqui trazidas, o Tribunal de origem manifestou-se nos seguintes termos (e-STJ, fls. 24-28):



    Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Paraná contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, Medidas Alternativas e Corregedoria dos Presídios do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba que, nos autos de execução penal n. 0002974-45.2012.8.16.0009/SEEU, deferiu o pedido de comutação de pena formulado pela defesa do reeducando João Orival de Lima, com amparo no Decreto Presidencial 
n. 11.846/2023 (movs. 384.1/SEEU e 1.1/TJPR). 



    Em suas razões recursais, o órgão ministerial 
busca a reforma do decisum, ao argumento de ser vedada a outorga do privilégio aos reeducandos que foram beneficiados com a comutação de pena por meio de decretos anteriores, consoante o artigo 4º do Decreto Presidencial n. 11.846/2023 (movs. 388.2 /SEEU e 1.3/TJPR). 



    O recurso foi contra-arrazoado no sentido do seu desprovimento (movs. 403.1/SEEU e 1.6/TJPR). 



    O juízo a quo manteve a deliberação agravada por seus próprios fundamentos, a teor do artigo 589 do Código de Processo Penal (movs. 406.1 /SEEU e 1.8/TJPR). 



    Nesta instância, a Quarta Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo conhecimento e, no mérito, desprovimento do recurso (mov. 15.1/TJPR). 



    Voto 



    Preenchidos os pressupostos de admissibilidade objetivos e subjetivos, conheço do recurso.



    Dos autos de execução da pena n. 0002974-45.2012.8.16.0009/SEEU infere-se que o reeducando João Orival de Lima, atualmente em regime semiaberto, foi condenado à pena total de 41 (quarenta e um) anos, 
8 (oito) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, remissiva às seguintes ações penais: (i) autos n 0000130-51.2018.8.24.0119, da Vara Criminal da Comarca de Garuva/SC, à pena de 1 (um) ano e 5 (cinco) meses e 
29 (vinte e nove ) dias de reclusão, pelo delito previsto no artigo 155 do Código Penal; (ii) autos n. 0001490-47.2007.8.24.0041, da Vara Criminal da Comarca de Mafra/SC, à pena de 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, pelo delito previsto no artigo 157, § 2º, do Código Penal; (iii) autos n. 0001481- 85.2007.8.24.0041, da Vara Criminal da Comarca de Mafra/SC, à pena de 8 (oito) anos de reclusão, pelo delito previsto no artigo 157, § 2º, VII, do Código Penal; 
(iv) autos n. 0000000-00.0020.0.00.1333, da 7ª Vara Criminal da Comarca de Curitiba, à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, pelo delito previsto no artigo 157, § 2º, do Código Penal; (v) autos n. 0000000- 00.0000.0.02.1298, da 3ª Vara Criminal da Comarca de Curitiba, à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, pelo delito previsto no artigo 157, § 2º, do Código Penal. 



    A decisão que lastreou a interposição do recurso foi assim motivada: 



    ‘(...) O Decreto Presidencial nº 11.846/2023 prevê que, para a comutação da pena, além do cumprimento de pena nas frações de 1/5 em relação aos apenados primários e 1/4 em relação aos reincidentes, deve cumprir 2/3 da pena referente aos delitos impeditivos elencados no art. 1º (arts. 3º e 9º, parágrafo único, do Decreto). 



    Quanto ao requisito objetivo para a concessão do direito, da análise da situação processual executória, na data de aferição determinada pelo Decreto nº 11.846/2023 (25/12/2023), o(a) apenado(a) já havia cumprido 20 anos, 8 meses e 7 dias, o que corresponde a mais do que as frações necessárias segundo os termos do Decreto, entre delitos comuns e impeditivos. 



    Ainda, não há homologação de falta grave nos doze meses anteriores a 25/12/2023 (art. 6º do Decreto), conforme se verifica na aba de incidentes, satisfazendo, assim, também, o requisito subjetivo para a concessão do benefício. 



    Por fim, não obstante o parecer ministerial, o § 2º do art. 3º do Decreto Presidencial prevê, expressamente, a possibilidade de comutação das penas ainda que o sentenciado já tenha sido beneficiado anteriormente por outros decretos. 



    Ante o exposto, com fulcro no art. 3º do Decreto Presidencial nº 11.846 /2023, defiro o pedido de comutação da pena, à razão de 1/5 da pena remanescente em 25/12/2023 (ou, caso a pena cumprida seja maior que a remanescente, o cálculo deve incidir sobre a primeira, nos termos do § 1º).



    Atualizem-se os relatórios e cálculos executórios com base nesta decisão, e prossiga-se com a execução.’ 
(movs. 384.1/SEEU e 1.1/TJPR) 



    É contra essa deliberação que se opõe o Ministério Público, com razão. Segundo leciona Guilherme de Souza Nucci, o ‘indulto é o perdão concedido pelo Presidente da República, por decreto (art. 84, XII, CF), provocando a extinção da punibilidade do condenado (art. 107, II, CP); a comutação (indulto parcial) é a redução da pena ou sua substituição por outra, mais branda, sem acarretar a extinção da punibilidade’ (destacou-se). 



    Os decretos de indulto e de comutação de pena, habitualmente editados ao final de cada ano, estabelecem de forma expressa as premissas para a concessão desses benefícios. 



    Dispõe o artigo 3º do Decreto Presidencial 
n. 11.846/2023 que: 



    ‘Art. 3º Concede-se a comutação da pena remanescente, aferida em 25 de dezembro de 2023, de um quarto, se não reincidentes, e de um quinto, se reincidentes, às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade, não beneficiadas com a suspensão condicional da pena e que até a referida data tenham cumprido um quinto da pena, se não reincidentes, ou um quarto da pena, se reincidentes, e que não preencham os requisitos estabelecidos neste Decreto para receber o indulto.’



      Ainda, o artigo 4º, da mencionada norma, define:



    ‘Art. 4º Concede-se comutação às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade que atendam aos requisitos estabelecidos neste Decreto e que não tenham, até 25 de dezembro de 2023, obtido as comutações por meio de Decretos anteriores, independentemente de pedido anterior.’ (destacou-se) 



    Nota-se que a redação do artigo 4º do Decreto Presidencial n. 11.846/2023 é clara no sentido de não autorizar o privilégio ao reeducando que tenha obtido outras comutações de decretos anteriores. 



    Na espécie, conforme consta do relatório da situação processual executória, o reeducando João Orival de Lima já foi agraciado com a comutação de pena, com base no Decreto Presidencial n. 5.620/2005[2], motivo pelo qual não faz jus à prerrogativa. 



    Destaca-se que a existência de dispositivo flexibilizador desta determinação presente em outros decretos não se aplica ao caso. O Decreto Presidencial 
n. 11.846/2023 delimitou de forma categórica o âmbito de sua incidência e proibiu a sua aplicação aos reeducandos que já foram favorecidos com a comutação por meio de decretos pretéritos.



      [...] Ademais, a disciplina acerca das hipóteses da comutação de pena é de competência privativa e reservada ao Chefe do Poder Executivo e se traduz no exercício de seu poder discricionário, de modo que a sua análise não pode ser ampliada pelo Poder Judiciário para atingir pessoas não incluídas no critério de conveniência e oportunidade do Presidente da República. 



    Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de vedação da interpretação extensiva no decreto concessivo de comutação de pena:



    (...) Logo, reformo a decisão vergastada para afastar a comutação de pena deferida ao reeducando João Orival de Lima. 



    Conclusão 



    Posto isto, voto para dar provimento ao agravo em execução interposto pelo Ministério Público, a teor desta fundamentação. [...]



    Como se vê, a controvérsia diz respeito à interpretação do Decreto Presidencial n. 11.846/2023, que dispõe sobre a concessão de indulto natalino e comutação de penas no âmbito da execução penal. O art. 4º da norma é expresso ao dispor que: ‘Concede-se comutação às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade que atendam aos requisitos estabelecidos neste Decreto e que não tenham, até 25 de dezembro de 2023, obtido as comutações por meio de Decretos anteriores, independentemente de pedido anterior.’ Tal dispositivo estabelece condição objetiva negativa para a obtenção do benefício, restringindo sua aplicação aos apenados que ainda não tenham sido contemplados por comutação em decretos pretéritos. 



    No caso dos autos, conforme se extrai do relatório da execução, o paciente já foi beneficiado por comutação de pena concedida com base no Decreto n. 5.620/2005, circunstância que, por si só, atrai a vedação contida no art. 4º do Decreto n. 11.846/2023. Dessa forma, a decisão do Tribunal de origem que afastou a aplicação do novo decreto não se revela ilegal ou arbitrária, mas sim em consonância com os limites impostos pelo próprio ato normativo editado no exercício da competência presidencial. Nesse sentido:



    (...) Em que pesem as razões da defesa, a decisão deve ser mantida. 



    Como se vê, a decisão monocrática examinou com acuidade os elementos constantes dos autos e se encontra em conformidade com a jurisprudência desta Corte, não havendo razão para sua reforma. 



    A controvérsia em exame reside na possibilidade de concessão da comutação de pena, prevista no Decreto Presidencial n. 11.846/2023, a apenado que já foi contemplado com o mesmo benefício em razão de decreto anterior. No caso concreto, restou incontroverso que o paciente, João Orival de Lima, foi beneficiado por comutação de pena com base no Decreto n. 5.620/2005, fato este que, à luz do art. 4º do Decreto n. 11.846/2023, inviabiliza nova concessão. 



    O art. 4º do Decreto n. 11.846/2023 dispõe de forma clara e objetiva que a comutação será concedida apenas aos condenados que não tenham, até 25 de dezembro de 2023, obtido comutações por meio de decretos anteriores. Trata-se de requisito objetivo negativo, cuja presença, por si só, afasta a incidência do benefício. A exegese conferida pela decisão agravada nada mais fez do que aplicar o texto normativo tal como redigido, em consonância com a reiterada jurisprudência desta Corte, segundo a qual o Poder Judiciário não pode alterar os limites estabelecidos pelo Presidente da República no exercício de sua competência privativa para conceder indulto e comutação de penas. 



    Embora o § 2º do art. 3º do Decreto n. 11.846/2023 disponha sobre a forma de cálculo da nova comutação nos casos de concessão anterior, tal previsão não tem o condão de afastar a limitação expressamente imposta no art. 4º. Trata-se, pois, de dispositivo de caráter complementar, que apenas regula a base de cálculo da comutação para os que, preenchendo os demais requisitos legais, não estejam impedidos de receber o benefício. Interpretação diversa desconsideraria a literalidade da norma e implicaria verdadeira usurpação da competência do Chefe do Executivo, a quem cabe definir, de forma discricionária, os critérios e destinatários dos atos de clemência penal. 



    De igual modo, é inviável acolher a tese de analogia 
com o Decreto n. 8.615/2015. Aquele diploma normativo previa expressamente a possibilidade de nova comutação a beneficiário anterior, o que não ocorre no caso atual. A tentativa de equiparação ignora a diferença substancial de redação entre os decretos, inviabilizando a aplicação da jurisprudência referida ao presente caso.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” 
(e-doc. 39). 



    8. No inc. XII do art. 84 da Constituição da República, dispõe-se que “compete privativamente ao Presidente da República: (...) conceder indulto e comutar penas, com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei”.



    9. Em 22.12.2023, no exercício da competência privativa conferida pelo inc. XII do art. 84 da Constituição, o Presidente da República concedeu indulto natalino e comutação de penas pelo Decreto 
n. 11.846/2023.



    No art. 1º do Decreto n. 11.846/2023, o Presidente da República determinou o rol de crimes que não permitem concessão de indulto coletivo e comutação de penas às pessoas nacionais e migrantes:



    “Art. 1º O indulto coletivo e a comutação de penas concedidos às pessoas nacionais e migrantes não alcançam as que tenham sido condenadas:



    I - por crime hediondo ou equiparado, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990;



    II - por crime de tortura, nos termos do disposto na Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997;



    III - por crime previsto na Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, exceto quando a pena aplicada não for superior a quatro anos;



    IV - por crime previsto na Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016;



    V - pelos crimes previstos nos art. 312 a art. 319 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, exceto quando a pena aplicada não for superior a quatro anos;



    VI - por crime previsto na Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989;



    VII - pelos crimes previstos nos art. 149 e art. 149-A do 
Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 – Código Penal;



    VIII - por crime previsto na Lei nº 2.889, de 1º de outubro de 1956;



    IX - por crime previsto na Lei nº 7.492, de 16 de junho de 1986, exceto quando a pena aplicada não for superior a quatro anos;



    X - por crime previsto na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, exceto quando a pena aplicada não for superior a quatro anos;



    XI - por crimes definidos no Decreto-Lei nº 1.001, 21 de outubro de 1969 – Código Penal Militar, que correspondam aos delitos previstos nos incisos I a X e XII a XVII;



    XII - por crime previsto na Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, atribuído a pessoa jurídica;



    XIII - por crime contra o Estado Democrático de Direito de que tratam os art. 359-I a art. 359-R do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 – Código Penal;



    XIV - por crimes de violência contra a mulher constantes na Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, na Lei nº 13.718, de 24 de setembro de 2018, na Lei nº 14.192, de 4 de agosto de 2021, na Lei nº 14.132, de 31 de março de 2021, e na Lei nº 13.641, de 3 de abril de 2018;



    XV - por crime previsto na Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013, e no art. 288-A do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 – Código Penal;



    XVI - pelos crimes previstos nos art. 239 a art. 244-B da Lei 
nº 8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente; e



    XVII - por crime de tráfico ilícito de drogas, nos termos do disposto no caput e no § 1º do art. 33, nos art. 34 a art. 37 e no art. 39 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006”.



    No art. 3º do Decreto n. 11.846/2023, o Presidente da República concedeu comutação da pena, nestes termos:



    “Art. 3º  Concede-se a comutação da pena remanescente, aferida em 25 de dezembro de 2023, de um quarto, se não reincidentes, e de um quinto, se reincidentes, às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade, não beneficiadas com a suspensão condicional da pena e que até a referida data tenham cumprido um quinto da pena, se não reincidentes, ou um quarto da pena, se reincidentes, e que não preencham os requisitos estabelecidos neste Decreto para receber o indulto.



    § 1º  O cálculo será feito sobre o período de pena cumprido até 25 de dezembro de 2023, se o período de pena cumprido, descontadas as comutações anteriores, for superior ao remanescente.



    § 2º  A pessoa que teve a pena anteriormente comutada terá a nova comutação calculada sobre o remanescente da pena ou sobre o período de pena cumprido, nos termos do disposto no caput e no § 1º deste artigo, sem necessidade de novo requisito temporal e sem prejuízo da remição prevista no art. 126 da Lei nº 7.210, de 1984”.



    Pelo art. 4º do Decreto n. 11.846/2023, concede-se comutação de pena às pessoas que preencham os requisitos previstos nesse Decreto, com a ressalva de impossibilidade de comutação de pena àquelas que tenham sido beneficiadas por decretos anteriores, até 25.12.2023:



    “Art. 4º  Concede-se comutação às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade que atendam aos requisitos estabelecidos neste Decreto e que não tenham, até 25 de dezembro de 2023, obtido as comutações por meio de Decretos anteriores, independentemente de pedido anterior.



    Parágrafo único.  Não é possível utilizar de forma cumulativa o tempo de pena para as hipóteses de comutação de que tratam os art. 3º e art. 4º”. 



    10. Como fundamentado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, embora “o § 2º do art. 3º do Decreto n. 11.846/2023 disponha sobre a forma de cálculo da nova comutação nos casos de concessão anterior, tal previsão não tem o condão de afastar a limitação expressamente imposta no 
art. 4º. Trata-se, pois, de dispositivo de caráter complementar, que apenas regula a base de cálculo da comutação para os que, preenchendo os demais requisitos legais, não estejam impedidos de receber o benefício. Interpretação diversa desconsideraria a literalidade da norma e implicaria verdadeira usurpação da competência do Chefe do Executivo, a quem cabe definir, de forma discricionária, os critérios e destinatários dos atos de clemência penal” (fl. 8, e-doc. 39). 



    Na espécie vertente, foi demonstrada pelo Tribunal de Justiça do Paraná e mantida pelo Superior Tribunal de Justiça a ausência de requisito objetivo exigido para a comutação de pena. Anotou-se que o apenado havia sido beneficiado com comutação de pena em decorrência de decreto presidencial anterior, cuja vedação está expressa no art. 4º do Decreto presidencial n. 11.846/2023. 



    Este Supremo Tribunal reconhece a ausência de constrangimento ilegal quando a decisão refere-se a requisitos previstos no Decreto presidencial no qual regulamentada a comutação de penas. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Matéria criminal. Execução da pena. Comutação. Decreto Presidencial nº 11.846/23. Recorrente beneficiado com comutação da pena em decretos anteriores. Óbices dispostos em decreto presidencial. Requisitos não atendidos. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 2. O recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo ao qual se nega provimento” (RHC n. 259.882-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 30.9.2025).



    “RECURSO ORDINÁRIO – CONVERSÃO – HABEAS CORPUS. Considerada a envergadura da ação, no que voltada à preservação da liberdade de ir e vir, cabível é receber, como habeas corpus, recurso ordinário inadmissível. COMUTAÇÃO – REQUISITOS – DECRETO – ATENDIMENTO – AUSÊNCIA. Não atendidos requisitos previstos no Decreto do Presidente da República, mostra-se inviável o reconhecimento da comutação” (RHC n. 141689, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 1º.7.2021).



    No mesmo sentido, por exemplo, as seguintes decisões: RHC 
n. 261.887/PR, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 7.10.2025; RHC 
n. 262.303/PR, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 3.10.2025; e RHC 
n. 260.115/PR, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 19.9.2025. 



    11. Não se demonstra ilegalidade manifesta ou flagrante teratologia nos acórdãos proferidos pelo Tribunal de Justiça do Paraná e pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, sendo idônea a fundamentação pela impossibilidade de concessão de comutação de pena ao recorrente, em razão do não cumprimento do requisito previsto no art. 4º do Decreto presidencial n. 11.846/2023. 



    12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora